Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COGNITIVA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO EM TRÂMITE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. VEÍCULO ABANDONADO PELO RÉU NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA AUTORA. COBRANÇA DE DIÁRIA PELO DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO CONCEDIDO EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RETIRADA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação cognitiva, com pedidos de condenação do réu: a) à obrigação de promover a retirada de veículo abandonado nas dependências da concessionária autora; b) ao pagamento de R$2.070,00, pelos danos materiais apurados com o depósito forçado até o ajuizamento desta ação; c) ao pagamento de R$30,00 pela diária de guarda e conservação do automóvel após o ingresso com a demanda. 1.1. De acordo com a inicial, o requerido compareceu na oficina da autora, em 22/10/19, para realizar diagnóstico e serviço mecânico em automóvel, sob a queixa de que parou de funcionar. O responsável técnico identificou que o motor foi adulterado em sua originalidade, situação que acarreta a perda de garantia contratual. Ante a negativa da garantia, o réu não autorizou o prosseguimento do serviço por sua conta nem compareceu à oficina para buscar o veículo. O requerido foi notificado extrajudicialmente, no dia 12/11/19, para regularizar a situação em cinco dias, sob pena de cobrança de diária pela utilização do espaço, cuidados de guarda e vigilância do bem. Entretanto, nenhuma providência foi tomada pelo demandado, que se encontra em mora desde 19/11/19. 1.2. Sentença de parcial procedência, para determinar ao réu a retirada do veículo, sob pena de multa diária, e condená-lo a arcar com o valor de R$15,00 por dia de permanência do bem no pátio da autora, a contar de 19/11/19. 1.3. Apelação do réu. Suscita preliminar de incompetência do Juízo sentenciante motivada pela conexão do feito com outra ação que tramita na 21a Vara Cível de Brasília (Processo no 0739148-41/2019). Quanto ao mérito, pretende seja afastada a cobrança de qualquer valor pelo depósito do bem. Em caráter subsidiário, pede a alteração do termo inicial da diária imposta.
2. Rejeição da preliminar de não conhecimento do apelo.
2.1. Não prospera a alegação de irregularidade formal do recurso, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
3. Rejeição da preliminar de incompetência do Juízo sentenciante.
3.1. Nos termos do art. 55 do CPC, para o reconhecimento da conexão, com a consequente reunião das causas para decisão conjunta, exige-se a identidade de pedido ou de causa de pedir. A norma processual admite tal reunião, ainda, nos casos em que, embora não exista conexão, seja possível verificar efetivo risco de prolação de sentenças conflitantes se julgados separadamente.
3.2. Na hipótese em tela, a causa de pedir refere-se ao fato de que o recorrente, após procurar a concessionária para serviço mecânico no veículo e lhe ser negada a cobertura dos gastos pela garantia contratual, abandonou o carro na oficina da autora, a qual ingressou, assim, com ação judicial, visando compeli-lo a retirar o bem e a pagar diária pelo depósito. 3.2.1. Observa-se que os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam esta lide, assim como os pedidos formulados, diferenciam-se daqueles encontrados nos autos no 0739148-41/2019. Referido processo contém, exclusivamente, pedido de produção antecipada de provas com o fito de demonstrar eventual direito à garantia contratual. 3.2.2. Portanto, apesar de as partes serem as mesmas em ambos os processos, as causas de pedir e os pedidos são distintos, o que afasta a incidência do instituto em questão.
3.3. Também não se vislumbra qualquer risco de decisões conflitantes. Isso porque a ação probatória autônoma possui objeto restrito à produção de qualquer meio de prova, restando vedado ao juiz se pronunciar “sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (art. 382, §2o, CPC). 3.3.1. Ou seja, diferentemente do alegado pelo apelante, não se discutirá a procedência do direito ao conserto pela garantia, mas, tão somente, serão colhidas provas que justifiquem futura ação a ser eventualmente proposta pelo consumidor contra a concessionária. 3.3.2. Incabível, assim, a reunião dos feitos para julgamento conjunto.
4. Mérito.
4.1. O apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta pela sentença, pois o carro encontra-se desmontado, bem como ainda não foi elaborado o laudo pericial no âmbito da ação de produção de provas, que poderia justificar a manutenção do bem no pátio da concessionária, caso se verifique que não houve alteração em sua constituição original. Discorre que a apelada não provou os danos materiais alegados. Pede, subsidiariamente, a alteração do termo inicial da diária para 24/11/19, data em que diz ter sido cientificado a respeito da recusa da garantia.
4.2. A Ordem de Serviço no 11339697 demonstra que o veículo permanece nas dependências da concessionária desde 22/10/19. Mesmo após instado, por meio de notificação extrajudicial, a retirar o bem, o requerido não adotou as providências que lhe cabiam.
4.3. A permanência do veículo sob a guarda da autora, sem que haja autorização ou determinação judicial para conserto, não justifica que a concessionária assuma o ônus de ser depositária do bem enquanto a controvérsia a respeito da garantia contratual não é dirimida. Portanto, ao réu incumbe a obrigação de remunerar a autora pelo depósito.
4.4. Além disto, não prospera a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ainda que o veículo esteja com o motor desmontado, não é crível admitir que tal fato inviabilize a retirada do bem sem maiores prejuízos ao requerido.
4.5. Incabível qualquer modificação quanto à data de início da cobrança pelo depósito. Está demonstrado que a autora notificou o réu para retirar o veículo, momento em que lhe informou sobre a negativa da garantia, concedendo prazo que findou aos 19/11/19. Configura-se, a partir de então, a sua mora, conforme art. 397, parágrafo único, do CC.
5. Apelação desprovida.